Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701607-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAIRO PORTELA DE MEDEIROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) EMBARGANTE: JAIRO PORTELA DE MEDEIROS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor das contrarrazões, especialmente sobre o acórdão na Ação Direita de Inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000, a qual está em anexo. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator